Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708505-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 10 do CPC[1] e tendo-se em vista a informação prestada, acerca do adimplemento do tributo, pelo DISTRITO FEDERAL (ID 61548434) e documentação correspondente colacionada, intime-se a Impetrante ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA para, querendo, manifestar-se. Prazo: 5 (cinco) dias, conforme art. 218, §3o do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.